Tribunal: STF
Processo: ARE 1596899
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ENUNCIADOS Nº 282, Nº 356 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“CONTRATO ADMINISTRATIVO. Ação anulatória de sentença arbitral parcial que afirmou a competência para dispor sobre a inexecução parcial de contrato de concessão, e subsequentes sanções. Admissibilidade, em parte. A jurisdição arbitral relativa à aplicação de sanções é limitada ao exame de seus reflexos patrimoniais, porquanto irradiadas do exercício do poder de polícia, constituindo prerrogativa indelegável do poder público. Inteligência do art. 151, p.u., da Lei 14.133/21. Hipótese de anulação parcial do pronunciamento, de modo a adequá-lo a tais parâmetros. Recurso provido em parte.” (e-doc. 119).

2. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados (e-docs. 127 e 135).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 30, inc. I, e 100 da Constituição da República. Afirma que “ressaltou a importância de penalidade, consistente no não pagamento de honorários sucumbenciais, a fim de reprimir o ato ilícito, entretanto, o acórdão afastou os argumentos deste Ente Municipal em clara violação ao artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, haja vista que afastou a penalidade de não pagamento de honorários sucumbenciais” (e-doc. 143).

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que a peça recursal é inepta, pois “o recorrente não apresenta de forma lógica nenhum fundamento constitucional em suas razões recursais. Apenas alude a uma suposta competência legislativa municipal (art. 30, I) e ao art. 100, caput, da CF, que nada têm a ver com a questão da condenação em honorários de sucumbência”. Afirma que eventual alteração da condenação ao pagamento de honorários encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Aduz ausência de prequestionamento. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria e contrariedade direta à Constituição (e-doc. 154).

5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 160).

É o relatório. 

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
8. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a discorrer sobre o instituto da repercussão geral e, especificamente sobre o caso discutido, expôs tão somente que “ora, nítido que a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica. Portanto, demonstrada a repercussão geral, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido e provido” (e-doc. 143, p. 7).

9. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

10. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).

11. Ademais, observa-se que os dispositivos indicados como violados nas razões do extraordinário não foram prequestionados. Não constam como fundamentos de decidir do acórdão recorrido, tampouco foram objeto dos embargos de declaração opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Atraída a incidência, portanto, dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

12. Ademais, verifica-se que, nas razões recursais, a parte não ataca os fundamentos do acórdão referentes à combatida condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência. Transcrevo, a respeito, o seguinte trecho do acórdão referente à análise dos embargos de declaração que tratou da questão:

“Ora, não há norma no diploma legal que autorize de forma expressa a recusa pretendida pelo embargante, a qual se baseia justamente em compensação entre a condenação e eventual obrigação de reparação de prejuízos supostamente causados na execução do contrato, a exemplo do que dispõe o art. 25.
Tal não se admite, observada a natureza alimentar da verba, como se fez constar no acórdão ao apreciar a matéria (f. 2.145).
Aliás, engana-se o recorrente ao referir-se ao pagamento de honorários de sucumbência à concessionária, pois a parte não se confunde com a pessoa de seus patronos, a quem é destinada a cifra.
Bem por isso não se poderia cogitar da compensação de créditos recíprocos, ou da oponibilidade de qualquer direito resultante da execução do contrato, para o qual não poderia responder o advogado.”

13. Constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão recorrida, mostra-se inviável o conhecimento do recurso extraordinário, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:

CPC: Art. 932. "Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator